Tribunal: TJES
Processo: 5009655-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Graduação (Bacharelado, Licenciatura, Profissional Tecnológica)
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009655-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENDA ZUCOLOTO BIANCHINI

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009655-72.2024.8.08.0000

AGVTE:
BRENDA ZUCOLOTO BIANCHINI

AGVDO:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR DISCIPLINAS DE FORMA CONCOMITANTE E NÃO SEQUENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de rematrícula no 5º período do curso de medicina e acesso concomitante às disciplinas reprovadas e aos módulos regulares. O indeferimento fundamenta-se na autonomia administrativa e didático-científica da instituição de ensino, conforme o artigo 207 da Constituição Federal e o regimento interno da faculdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a autonomia universitária permite à instituição de ensino impedir a rematrícula no período subsequente em razão da reprovação em disciplina considerada pré-requisito;
(ii) estabelecer se é possível cursar, simultaneamente, disciplinas regulares e aquelas nas quais a estudante foi reprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior é garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

O regimento interno e a portaria da instituição de ensino determinam que, para rematrícula em fases subsequentes do curso de medicina, é necessária a aprovação em todos os módulos da fase anterior. Assim, a reprovação em disciplinas pré-requisito impede o avanço para módulos regulares.

A regra interna específica para o curso de medicina (artigos 129 e 137 do regimento e artigo 1º da Portaria nº 002/2024) proíbe o cumprimento simultâneo de disciplinas pendentes com módulos subsequentes, respeitando critérios pedagógicos próprios para garantir a qualidade do aprendizado.

O Poder Judiciário não pode interferir nas decisões administrativas das instituições de ensino quando ausente ilegalidade ou desrespeito às normas vigentes, sob pena de violação da autonomia universitária.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a legalidade da exigência de cumprimento de disciplinas pré-requisitos antes do avanço no curso, com base na autonomia universitária e nos critérios técnicos e pedagógicos das instituições de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, autoriza o estabelecimento de critérios acadêmicos que condicionam a rematrícula à aprovação em disciplinas consideradas pré-requisitos.

É inviável o avanço simultâneo em módulos regulares e disciplinas pendentes no curso de medicina, quando tal prática contraria regimento interno e portarias da instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, arts. 12, 13 e 53; Regimento Interno da Instituição de Ensino, arts. 129 e 137; Portaria nº 002/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002987-85.2024.8.08.0000, Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002951-43.2024.8.08.0000, Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002852-73.2024.8.08.0000, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009655-72.2024.8.08.0000

AGVTE:
BRENDA ZUCOLOTO BIANCHINI

AGVDO:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRENDA ZUCOLOTO BIANCHINI
, eis que irresignada com a r. decisão
PROFERIDA PELO JUÍZO DA 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, pela qual foi indeferido o pedido
para
que o acionado,
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA E EXTENSÃO S/A – MULTIVIX, seja compelido a efetuar sua rematrícula no 5º período do curso de medicina e
lhe dê
acesso às disciplinas em que foi reprovada, concomitantemente aos módulos regulares, inclusive, de forma não sequencial.

O
juízo não vislumbrou os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, destacando não caber a interferência do Poder Judiciário nos aspectos administrativos do curso, ante sua autonomia didático-científica e administrativa, garantida pela Constituição da República em seu artigo 207.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões, argumenta a instituição de ensino, preliminarmente, que a recorrente possui capacidade econômica para custear as despesas processuais, motivo pelo qual deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida pelo juízo primevo.

Em seguida, tece argumentações sobre sua autonomia didático-científica, sobre o desenvolvimento do curso e os pré-requisitos para avanço nas matérias subsequentes, e a impossibilidade de que curse, de forma simultânea, os módulos subsequentes, diante da realização de avaliações semanais e aulas, sem possibilidade de flexibilização de horários das matérias.

De pronto, q
uanto à gratuidade da justiça concedida à ora agravante, impugnada pelo agravado, mantém-se, eis que para que seja tomada a medida pleiteada, há que se constar nos autos demonstrativos que infirmem a declaração de hipossuficiência acolhida pelo juízo primevo, o que trespassa o status de mera alegação.

Muito bem.

Contextualiza-se o desenvolver do curso.

Cada fase é dividida em quatro períodos, semestrais.

Em cada semestre
deve cursar três módulos
(A, B e C)
e cada módulo é composto por grupos de disciplinas.
Extrai-se
das
contrarrazões
o representativo
gráfico
:

Os alunos são submetidos a avaliações para que seja calculada a nota final, média 7. Caso não alcançada, pode ser obtida pelo estudante por meio da prova de recuperação, cuja média para aprovação é 6.

Ocorre que no 2º período, módulo seis (2C), a agravante não alcançou aprovação eis que sua nota final foi 4,66 na avaliação cognitiva, após a recuperação, declarada sua reprovação.

Aduz que apesar de constar a aprovação nas demais matérias daquele módulo, não lhe fora permitido realizar a rematrícula no próximo período, realizada de forma automática no mesmo, já cursado, impedindo que frequente o próximo período, por obrigatoriedade de que cumpra
novamente e de forma integral
o módulo anterior, o que inclui o pagamento dos valores referentes.

Argumenta que a medida atrasa a conclusão do seu curso, modifica sua turma inicial e que será submetida desnecessariamente às outras matérias em que já obtivera aprovação; que as regras impostas são irregulares e desarrazoadas e ressalta precedentes deste e. Tribunal em casos similares e que lhe são favoráveis.

Conclui, argumentado que as
fases 2 e 3
da grade curricular podem ser cumpridos de forma
não sequenciada
, conforme literalidade do regimento escolar, motivos pelos quais
requer seja modificada a decisão para que seja-lhe permitido realizar a rematrícula no 5º período – FASE 02

e concomitantemente, cursar a disciplina em que não obtivera aprovação
.

Na hipótese vertente, tenho que o pleito não merece acolhimento.

O
regramento
da instituição,
tido como irregular
pela recorrente,
ressalta:

Artigo 129º.
O estudante se matricula nos períodos tornando-se apto a cumprir os três módulos relacionados. A matrícula nos períodos só pode ocorrer sequencialmente do 1º ao 12º período, não sendo permitidos adiantamentos, como por exemplo, cursar o 2º período antes do 1º período, nem o cumprimento isolado de módulos dos períodos mais adiantados.

§ 1º Na fase 1 do curso os módulos são cumpridos sequencialmente, desta forma o estudante cursa o Módulo 1, para depois cursar o módulo 2 e assim por diante.

§ 2º
Nas fases 2 e 3
, os módulos podem ser cumpridos em forma não sequenciada a depender da turma em que o estudante se matricula a depender da organização do período
, dessa forma é possível um aluno matriculado no 8º período cumpra, dentro do período, o Módulo 23 seguido o Módulo 24 e depois o Módulo 22.

§ 3º
O estudante pode se matricular
isoladamente em um único módulo
de um determinado período

quando está no status reprovado neste módulo
. (Grifamos)

Quanto à dependência e adaptação, prevê ainda o artigo 137 do Regimento Interno:

Art. 137º. O aluno matriculado em regime de dependência deverá matricular-se, nas disciplinas das quais pendentes, quando da oferta em regime de dependência pela Faculdade, observando-se na nova série, a compatibilidade de horários e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores.
[...]

§7º.
No curso de Medicina, os alunos reprovados em disciplinas ou módulos que forem pré-requisitos de disciplinas subsequentes –
como definidos pelo respectivo Colegiado de Curso -
ficam impedidos de cursar estas, até a aprovação daquelas.

§ 8º
Em todos os cursos
da Instituição,
salvo Medicina
, os alunos reprovados em disciplinas ou módulos que forem correquesitos de disciplinas subsequentes – como definidos pelo respectivo Colegiado de Curso –
podem cursar
estas, assumindo a responsabilidade pelos resultados a serem obtidos
, sendo que a aprovação em disciplinas subsequentes não desobriga de forma alguma ao discente cumprir com aprovação as disciplinas consideradas como pré-requisito, devendo sempre o discente cumprir com aprovação todas as disciplinas constantes na organização curricular do curso

Outrossim,
o Manual de Rematrícula
orienta o aluno no sentido de que: [...]
Para a renovação da matrícula na
Fase 2
do curso (
quinto
ao oitavo período) se faz necessário estar aprovado em todos os módulos da Fase 1 do curso (primeiro ao quarto período), e na Fase 3 do curso (internato), precisa estar aprovado em todos os módulos da Fase 2 do curso.
[...]

Por fim, destaca-se o teor do artigo 1º da Portaria
Nº. 002 de 24 de maio de 2024
e que contém regras para a rematrícula, referindo-se ao curso de Medicina nos seguintes termos:

Art. 1º - A rematrícula da Multivix para o semestre letivo 2024/2, ocorrerá de forma automática conforme já informado para os discentes através de informativo e/ou contrato educacional do semestre 2024/1.

[...] § 3º
Para o Curso de Medicina
, além dos requisitos mencionados anteriormente para
a efetivação da rematrícula automática, só poderá ser realizada se o estudante tiver cursado as fases do período anterior
.
Para a renovação da matrícula na Fase 2 do curso (quinto ao oitavo período) se faz necessário estar aprovado em todos os módulos da Fase 1 do curso (primeiro ao quarto período)
, e na Fase 3 do curso (Internato), precisa estar aprovado em todos os módulos da Fase 2 do curso
.

E neste momento do curso encontra-se a agravante, eis que requer seja deferida sua
rematrícula no 5º período – FASE 02
e
que possa
concomitantemente, cursar a disciplina em que não obtivera aprovação,
o que contraria o regramento acima mencionado, notadamente §3º do
artigo 1º, da Portaria
Nº. 002 de 24 de maio de 2024
.

Sobre o assunto, é

cediço que as instituições de ensino possuem autonomia administrativa e critérios técnico-científicos que devem ser observados pelos alunos, não havendo razoabilidade na intervenção do Poder Judiciário
se não se revela ilegalidade no ato impugnado.

O Sistema Educacional, dentre outros regramentos, é composto pela
Lei 9.394/96
e que dispõe diretrizes e bases da educação nacional referindo-se, nos artigos 12 e 13,
à
s incumbências dos estabelecimento
s
de ensino e seus docentes, dos quais destaco a participação dos professores
n
a elaboração e execução da proposta pedagógica apresentada.

N
esse sentido este e. Tribunal concluiu recentemente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. REPROVAÇÃO EM MÓDULO QUE CONSTITUI PRÉ- REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO NO CURSO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR NO CURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. REJEIÇÃO. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA. ARTIGO 207 CF E LEI 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. REPROVAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO DO AVANÇO DO CURSO EM VIRTUDE DA REPROVAÇÃO EM MATÉRIAS PRÉ-REQUISITO PARA OUTRAS DISCIPLINAS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As instituições de ensino superior como a Agravada gozam de autonomia didático-científica, a qual é garantida constitucionalmente (art. 207) e também na Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB), em seu artigo 53 e, exatamente em razão disso, possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observados as diretrizes gerais pertinentes. 2.
Inexiste ilegalidade no ato da Instituição de Ensino que rematrícula da Agravante na fase 02, 5º período do Curso de Medicina, haja vista que agiu em cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino Superior.
3.
A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal
.
4. A agravada cursa Medicina, curso superior da área da saúde, o que, por certo, exige por parte da aluna e de seu corpo docente que cumpram firmemente os critérios técnicos e científicos próprios e específicos previamente estabelecidos para conclusão da formação do aluno. 5. Recurso conhecido e provido. [...]
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002987-85.2024.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)
.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR.
CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n. 9.394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes
. 2. Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino. 3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos. 4.
A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal
. 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002951-43.2024.8.08.0000, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA
CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL II –
QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF
– IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 10º (décimo) período do curso de Odontologia e durante o semestre em que cursou o 8ª (oitavo) período do Curso na Faculdade retromencionada, não alcançou a nota suficiente para a aprovação na disciplina de Clínica Integrada Infantil II, tendo sua situação acadêmica lançada como “reprovado por nota”. Para não ser prejudicada ao ter que se formar tardiamente, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria Estágio Supervisionado V e Clínica Integrada V em concomitância com a Clínica Integrada Infantil II. 2.
Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
. 3. No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante. Isso porque
as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem
. 4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de Clínica Integrada Infantil II seja cursada antes das disciplinas de Clínica Integrada V e Estágio Supervisionado Clínico V. Nestas últimas, conforme apontado nas contrarrazões apresentadas o aluno é exposto ao atendimento de pacientes dos mais variados casos, o que inexoravelmente exige o conhecimento prévio e interdisciplinar das matérias cursadas anteriormente. 5. A Portaria nº 010 de 25 de novembro de 2022 elaborada pela Instituição de Ensino agravante que dispõe sobre o processo de revisão de Pré Requisitos para Disciplinas dos Cursos de Graduação Presencial das unidades da Multivix assim prevê para o bacharelado em Odontologia. 6. Não há periculum in mora, vez que a autora poderia ter cursado a matéria Clínica Integrada Infantil II no 9º (nono) período a fim de evitar todo o imbróglio discutido nos autos, entretanto, agora, próximo de se formar requer a quebra dos pré-requisitos estipulados pela Instituição de Ensino, para que cole grau o quanto antes. Precedentes. 7. Recurso provido, decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50028527320248080000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

A meu ver, correta a decisão do juízo, pois consonante à disposição contida no artigo 207 da Constituição da República.

Em face do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.